Tribunal: TJDFT
Processo: 0705402-16.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705402-16.2023.8.07.0011 DESPACHO Manifestem-se as partes MAE - Maieutica Administradora Educacional de Cursos Ltda - EPP e Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP quanto às petições (ids. 66501067 e 66501097) e documentação em anexo. Após, conclusos. I. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR